Tribunal: TJPA
Processo: 0804505-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804505-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: YASMIM MARCAL SOARES MIRANDA

AGRAVADO: CLAUDIO LARRAT MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA NA SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESTABELECIMENTO AUTOMÁTICO DE DECISÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Yasmim Marçal Soares Miranda contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença em trâmite na 1ª Vara de Família de Belém, que reconheceu como devido o valor de um salário mínimo a título de alimentos, conforme fixado em sentença da ação revisional de alimentos, mesmo após a concessão de efeito suspensivo à apelação. A agravante sustenta que a decisão que suspendeu os efeitos da sentença deveria implicar o restabelecimento dos alimentos provisórios anteriormente arbitrados em três salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o efeito suspensivo concedido à apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração de alimentos tem o condão de restabelecer automaticamente a eficácia de decisão interlocutória anterior que fixara alimentos provisórios em valor superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo à apelação não restabelece automaticamente a eficácia de decisão interlocutória superada por sentença de mérito, salvo se houver expressa determinação judicial nesse sentido.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o efeito suspensivo apenas impede a produção de efeitos da sentença recorrida, mas não revigora decisões anteriores cuja vigência foi encerrada.

O cumprimento provisório de sentença exige título executivo judicial com eficácia atual, ainda que pendente de julgamento definitivo, não sendo admissível com base em decisão precária já superada.

A execução com base em decisão interlocutória revogada compromete a estabilidade da jurisdição e a segurança jurídica, violando os princípios do contraditório e da exigibilidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O efeito suspensivo concedido à apelação não restabelece, de forma automática, a eficácia de decisão interlocutória anterior superada por sentença.

A execução de obrigação alimentar exige título judicial com eficácia atual, não se admitindo o cumprimento provisório com base em decisão precária revogada sem revalidação expressa.

A suspensão dos efeitos da sentença não implica a revivência da decisão liminar anteriormente proferida, salvo determinação judicial específica nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 520; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 405; STJ, AgRg no REsp 1146537/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.12.2009; STJ, REsp 541.544/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 18.09.2006; TJSP, AI 2009382-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Leonel Costa, j. 28.07.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
LUZIA DOS SANTOS DE SOUZA
em face de
FRANCISCO DE ASSIS SALOMAO DE SOUZA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém/PA, 24 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
YASMIM MARÇAL SOARES MIRANDA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Belém que, nos autos da
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(proc. nº 0912638-43.2023.8.14.0301), tendo como agravado
CLÁUDIO LARRAT MIRANDA
.

A autora, ora agravante, informou que ingressou com a Ação Revisional de alimentos para majorá-los (processo nº 0800400-18.8.14.0301, em trâmite na 5ª Vara da Família de Belém), o juízo decidiu, liminarmente, fixando o valor de dois salários mínimos à título de alimentos provisórios, sendo interposto Agravo de Instrumento nº 0801823-43.2022.8.14.0000, em que foi proferida decisão deferindo, em parte o pedido de majoração, aumentado para 3 (três) salários mínimos o valor dos alimentos provisórios.

Ocorre que esse valor foi sendo pago de forma escorreita pelo Réu até a prolação de sentença naqueles autos, a qual julgou improcedente o pedido de revisão, sendo mantido o valor de um salário mínimo fixado na Ação de Investigação de Paternidade. Desta forma, fora apresentado recurso de Apelação, bem como pedido de efeito suspensivo à Apelação (proc. nº 0812995- 45.2023.8.14.0000), sendo proferida decisão interlocutória deferindo o pedido de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da sentença, regressando por tanto ao valor de 3 salários mínimos à título de alimentos provisórios fixados anteriormente.

No entanto, desde a prolação da sentença de improcedência, o Réu retornou a depositar à Autora o valor de R$ 1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais) à título de pensão. Diante disso, ingressou com o presente cumprimento provisório de sentença, ainda não tendo sido julgado o recurso de apelação naqueles autos, todavia, o juízo primevo proferiu a decisão agravada (id. 107997764 - autos originais), nos seguintes termos:

3. Em razão do efeito suspensivo conferido à apelação interposta nos autos do Processo nº 0800400- 18.2022.8.14.0301 (Ação Revisional de Alimentos - ID 106277085 - Pág. 6), o valor da pensão alimentícia em vigor é aquele estabelecido na Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos (Processo nº 00326790820138140301), ou seja, 01 (um) salário mínimo.

Inconformada, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 18672473). Sustenta que uma vez que foi proferida decisão no recurso de apelação concedendo o efeito suspensivo ao apelatório deveriam os alimentos serem pagos no valor de 3 salários mínimos à título de alimentos anteriormente fixados provisoriamente.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de id. 25252614 foi parcialmente indeferida a tutela recursal.

Contra a decisão que indeferiu a tutela, foi interposto Agravo Interno pela agravante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de se admitir o cumprimento provisório de sentença com base no valor de alimentos provisórios fixados por decisão interlocutória proferida no curso da Ação Revisional de Alimentos, a qual havia majorado a obrigação alimentar para o equivalente a três salários mínimos, apesar de sentença superveniente ter julgado improcedente o pedido revisional, restabelecendo o patamar anterior de um salário mínimo.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a concessão de efeito suspensivo à apelação não implica, por si só, a automática revivência da decisão interlocutória anterior, especialmente quando esta foi superada por sentença de mérito. A suspensão dos efeitos da sentença impede sua imediata eficácia, mas não opera, sem determinação expressa, o restabelecimento de decisões anteriores cuja vigência cessou com a prolação da sentença. Nesse sentido, o efeito suspensivo não é reconstrutivo ou restaurador da fase antecedente do processo, mas apenas suspensivo do título atual. Neste sentido:

O recebimento no efeito suspensivo de Apelação contra sentença que revogou expressamente liminar ou antecipação de tutela não faz com que esta seja revigorada. Inteligência da Súmula 405/STF. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1146537/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 11/12/2009; REsp 541.544/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 16/05/2006, DJ 18/09/2006; REsp 145.676/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 21/06/2005, DJ 19/09/2005; REsp 768.363/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 14/02/2008, DJe 05/03/2008; REsp 661.683/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 03/11/2009.

(STJ - AREsp: 1160394 SP 2017/0215701-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 19/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A COMPELIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A EMITIR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO -– RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO – DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL PARA GARANTIR A FREQUÊNCIA DA IMPETRANTE NO CURSO SUPERIOR - PLEITO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Nos termos do art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.016/09, da jurisprudência consolidada e da Súmula nº 405 do STF, ainda que a sentença em mandado de segurança tenha sido silente acerca da liminar anteriormente concedida, esta se considera revogada em caso de improcedência . O pedido recursal mostra-se irrelevante, pois, ainda que fosse concedido efeito suspensivo à apelação da agravante, tal ato não restauraria a liminar revogada e, portanto, a pretensão da recorrente. O recebimento da apelação no efeito suspensivo não é suficiente para restabelecer a tutela de urgência revogada. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo mantida. Recurso não provido . (TJ-SP - AI: 20093822720168260000 SP 2009382-27.2016.8.26 .0000, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/07/2016, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/07/2016)

No caso dos autos, não consta decisão no recurso de apelação que tenha restabelecido expressamente os efeitos da liminar concessiva dos alimentos provisórios. Assim, não se pode admitir execução de obrigação de prestar alimentos com base em título judicial cuja eficácia já se extinguiu processualmente.

A decisão agravada, portanto, mostrou-se acertada ao reconhecer como exigível, no cumprimento provisório, o valor de um salário mínimo, fixado na Ação de Investigação de Paternidade, que foi o parâmetro mantido na sentença da ação revisional, ainda que com seus efeitos suspensos por decisão posterior.

O cumprimento provisório de sentença exige, para sua viabilidade, título executivo judicial com eficácia atual, ainda que impugnado. No presente caso, o título apontado pela agravante encontra-se superado, e não houve qualquer revalidação expressa da decisão interlocutória que arbitrara os alimentos em três salários mínimos.

Permitir o prosseguimento da execução com base em decisão precária e sem eficácia jurídica comprometeria a estabilidade e a previsibilidade da jurisdição, além de fragilizar o contraditório e a segurança jurídica. A par da importância da natureza alimentar da obrigação em debate, não se pode flexibilizar, sem respaldo legal ou judicial específico, os critérios de exigibilidade e liquidez do título.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como VOTO.

Belém, 01 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2025